Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705487-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIONARDO DE SOUZA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BIONARDO DE SOUZA BARBOSA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu em parte impugnação para determinar: 1) a aplicação da Taxa Referencial (TR) na correção monetária e 2) que se aguarde o trânsito em julgado da decisão agravada para que sejam expedidas as requisições de pagamento de pequeno valor. Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) Com relação à parcela incontroversa, não é necessário esperar o trânsito em julgado da decisão agravada, pois a matéria encontra-se preclusa (art. 535, §4o, do Código de Processo Civil - CPC); 2) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”; 3) a Lei Distrital 6.618/2020 não é inconstitucional – o teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público não tem natureza orçamentária e não gera o aumento de despesa – ou seja: tem natureza processual e a iniciativa parlamentar é legítima; 4) é equivocada a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Tema no 733 da Repercussão Geral para afastar o que foi decidido no RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) e na ADI no 5348, pois a questão daquele julgamento (honorários advocatícios em ações sobre o FGTS) é diversa do presente objeto (correção monetária); 5) a correção monetária é questão de ordem pública, de natureza estatutária e institucional, e que, portanto, pode ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, mesmo que não requerida, por configurar pedido implícito, nos termos do art. 322, §1o, do Código de Processo Civil – CPC. Defendem que, nesses termos, não há que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada; 6) “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente”; 7) o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 491) que os parâmetros de juros e correção monetária só são aplicáveis durante sua vigência, com aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, inclusive aqueles em que houve o trânsito em julgado; 8) ao julgar o ARE 1.315.252/SP, o STF afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810 de repercussão geral; 9) diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947/SE, não poderia o juízo a quo fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal de Federal – STF, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões anteriormente tomadas; 10) probabilidade do direito e risco de dano de difícil ou impossível reparação, diante da ineficácia do provimento final: os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. (ID 43676703). Requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para determinar: 1) a remessa dos autos à contadoria judicial com aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009; 2) que seja dado prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E ou pela parte incontroversa corrigido pela TR; e 3) que seja expedido requisições de pequeno valor para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 salários-mínimos. Preparo recolhido (ID 43676705). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Distrito Federal também interpôs agravo de instrumento contra decisão agravada, no qual foi concedido efeito suspensivo (ID 151265829, autos originais). Discute-se no referido recurso a legitimidade do agravado para figurar no polo ativo da demanda, em razão de ter sido servidor da extinta Fundação Educacional e o título executivo ter condenado apenas o Distrito Federal. Diante desse quadro, é mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator